Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-50.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CABIMENTO DO RECURSO . ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS DA SENTENÇA. XPRESSÃO DESTACADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. MERO RECURSO ESTILÍTISCO E SEMÂNTICO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. PETIÇÃO EM INCIDENTE DE FALSIDADE. SUPOSIÇÕES E DEDUÇÕES. USO DE EXPRESSÕES NEGATIVAS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIMITES DO DIREITO DE DEFESA E DE EXPRESSÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO DIREITO.
1. O termo “contradição” utilizado e destacado nas razões recursais de apelação tem o sentido regular de oposição ou contraste no contexto em que inserido e em nada se confunde com intenção aclaratória, prevista como vício de cabimento possível para os embargos de declaração como faz crer o apelado. Preliminar de não cabimento da apelação rejeitada.
2. O dano moral que determina a compensação é o que ascende ao patamar de regularidade dos fatos cotidianos ou normais da vida e capazes de lesar de forma incisiva e injusta os direitos da personalidade, que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
3. É certo que excessos de linguagem praticados com uso de expressões ofensivas no âmbito do processo devem ser expurgados das pretensões reportadas ao Poder Judiciário, ainda que exercidos sob a alegação infundada de desempenho do direito de defesa, porquanto não se exerce um direito aniquilando outros.
4. No caso, o direito de ação, de defesa, de manifestação e a garantia de inviolabilidade do advogado pelas manifestações processuais exercidas no lídimo espectro dos limites constitucionais e legais conferidos à essencialidade da função jurisdicional exercida dentro do devido processo devem se sobressair ao subjetivo agastamento que possa ter sido gerado em uma das partes, pelo uso de deduções em petição protocolada pelo seu adversário em contraponto ao seu pleito.
5. Não há na espécie lesão extrapatrimonial a ser compensada, senão a mera repercussão pessoal da compreensão de desagrado da parte com expressões praticadas pela outra, durante um fato jurídico-processual exercido nos lindes possíveis do regular direito de ação e defesa.
6. Preliminar de não cabimento rejeitada.
7. Recurso desprovido.